Tribunal: TJBA
Processo: 8094202-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094202-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: WORLDMARINE COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno. Apelação Cível. Execução fiscal extinta pelo reduzido valor da causa. Decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a extinção do feito. A existência de interesse de agir do fisco para persecução de débitos tributários de menor valor foi examinada pelo STF no julgamento do Tema de nº 1184, que então compreendeu que a baixa monta da execução fiscal justificaria a extinção do feito, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, e respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Trata-se de precedente firmado em sede de repercussão geral, de modo que é de observância obrigatória (art. 927, III, CPC). Assim, não pode ser acolhida a tese do agravante sem que antes tenha se demonstrado a distinção do precedente com o caso concreto ou sua superação, o que não ocorre na espécie. Destaca-se que o entendimento firmado pelo STF foi corroborado pelo Conselho Nacional de Justiça com a edição da Resolução de nº 547/2024, o que demonstra ainda mais a lisura do entendimento adotado pela decisão agravada. Nos termos da mencionada resolução, para o reconhecimento da ausência de interesse basta que a execução seja de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que o processo siga paralisado sem movimentação útil há mais de um ano sem localização de bens após a citação do executado, como ocorreu nos autos. Alega o agravante que o referido precedente seria inaplicável ao caso, haja vista que formado após o ajuizamento da presente demanda. Todavia, na decisão ora agravada se esclareceu que, no entendimento dos tribunais superiores, tais precedentes possuiriam observância imediata e obrigatória. Outrossim, alega o recorrente que teria havido desrespeito à sua competência constitucional, haja vista que a Lei Municipal nº 7.186/2006, em seu artigo 276 e a Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município, teriam previsto que seriam consideradas de pequeno valor os débitos até o importe de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Todavia, em leitura dos citados diplomas é de se constatar que esta análise deve ser feita no momento do ajuizamento da ação. Assim, no caso em comento, a execução seria de baixo valor, haja vista que o montante exequendo, na data da propositura da ação, era de R$ 2.177,44 (dois mil cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Não houve, portanto, violação da competência constitucional municipal. Por fim, destaca-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido com constância a tese sufragada na decisão ora agravada, qual seja, a aplicabilidade do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024, do CNJ. Negado provimento ao agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº 8094202-43.2022.8.05.0001, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravada a WORLDMARINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo interno.